Tribunal: TJDFT
Processo: 0705750-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM NOME DO MENOR DE IDADE (INCAPAZ). CUSTEIO DE ESTUDOS EM INTERCÂMBIO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO MENOR. IMPOSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO NEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1.O poder de administração dos bens do menor conferido aos pais não lhes outorga o poder de contrair obrigação além da necessária para a administração do patrimônio do menor, de sorte que, havendo a necessidade de contrair empréstimo bancário em nome do menor para o custeio de estudos em intercâmbio, haverá a necessidade de autorização judicial para tanto (art. 1.691 do CPC/2015).
2. Verificado que o empréstimo bancário em nome do menor, para o custeio de seus estudos no exterior (intercâmbio), poderá comprometer a sua subsistência, incabível a autorização judicial para lhe permitir contrair a referida obrigação, ainda mais considerando um pedido genérico e sem delimitação de valores.
3. Apelação conhecida e improvida.